Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-28.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013121-28.2018.8.11.0003
RECORRENTE: Weberson Alves de Oliveira
RECORRIDO: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WEBERSON ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 65135978):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.”
Nas razões do recurso, alega o Recorrente, em síntese, negativa de vigência do artigo 1.275 do Código Civil.
Aponta, outrossim, violação e dissídio jurisprudencial quanto à questão suscitada no feito, inclusive, dentro do próprio TJMT.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a violação ao artigo 1.275 do Código Civil, o Recorrente alega “Embora a lei não trate, especificamente dos efeitos da perda da propriedade de automotor com registro obrigatório no Departamento de Trânsito, é certo que, por analogia, tem aplicação o parágrafo único do art. 1.275, de modo que, a renúncia em questão, deve ser objeto da anotação pertinente no Departamento de Trânsito, evidentemente, com a exclusão do nome do renunciante como proprietário.”
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão recorrido (id. 65135979):
“Insta consignar que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, veja-se:
“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:
I - por alienação;
II - pela renúncia; [...]”
Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito, verbis:
“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.
No caso em questão, extrai-se da Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos sobre Bem Móvel (id. 46386193 – pág. 01 e 02) que o apelado renunciou à propriedade e todos os direitos sobre a motocicleta descrita na inicial, nos termos do art. 1.275, II, do CPC.
No entanto, apesar de a referida escritura possuir fé pública, por óbvio que, isoladamente, não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade do bem.
A Resolução n. 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito elenca as hipóteses em que há possibilidade de baixa do registro de veículos, vejamos:
“Art. 1o - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:
I - veículo irrecuperável;
II - veículo definitivamente desmontado;
III - sinistrado com laudo de perda total;
IV - vendidos ou leiloados como sucata.
§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.
§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.
§ 3o - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à renúncia de propriedade e/ou alienação do bem demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Insta ressaltar que tal entendimento já é o praticado pelo Egregio STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1963000 - TO (2021/0255896-5) DECISÃO
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. DOCUMENTO PARTICULAR. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE.
1. Agrava-se da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto por LUCIVANIA TEOTONIO DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo egrégio TJ/TO, assim ementado:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RENÚNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL MEDIANTE DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O documento particular de renúncia apresentado com a exordial foi confeccionado na Defensoria Pública estadual e não consta nos autos originários qualquer prova de que tenha sido apresentado perante os órgãos competentes, quais sejam, o DETRAN/TO e a SEFAZ/TO, para que produzisse efeitos junto a esses.
2. Tampouco existe comprovação de que efetivamente a recorrente alienou a terceiro o veículo em questão, sendo que antes de prolatar sentença o julgador instou as partes a especificarem provas a serem produzidas na instrução e a apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide.
3. Na ocasião, deveria a insurgente manifestar opção por ao menos proceder a oitiva de testemunhas, as quais poderiam, eventualmente, lastrear o pedido principal de validação da renúncia da propriedade de veículo automotor, corroborando a assertiva lançada no documento particular, sobretudo quanto à veracidade da mencionada alienação do automóvel.
4. Apelo NÃO PROVIDO.
2. Nas razões de seu Apelo Nobre, a parte requer, em suma, que seja julgado procedente o pedido para declarar que a recorrente não é mais responsável por qualquer débito relativo ao veículo em questão, desde a renúncia da propriedade, junto ao DETRAN/TO e à SEFAZ-TO, excluindo seu nome do cadastro do veículo, bem como seja determinada a exclusão dos protestos eventualmente efetivados em nome da recorrente, a fim de que não seja mais prejudicada em razão de cobrança ilegal (fls. 157)
3. Com contrarrazões (fls. 163/168), o recurso foi inadmitido na origem (fls. 174/176).
4. É o breve relatório.
5. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
6. Verifica-se que a Corte de origem, com base em fatos e provas, resolveu a controvérsia nos seguintes termos:
Ao julgar a demanda, o magistrado a quo consignou que "a demandante não realizou a comunicação junto à autarquia estadual, tampouco comprovou nos autos a efetiva alienação e tradição do bem ao indigitado comprador, seja documentalmente, seja através de testemunha, porquanto devidamente intimada para se manifestar em provas, manifestou desinteresse(evento 16), não se desincumbindo, assim, do seu ônus (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil)."
Tenho que a sentença deve ser mantida. Afinal, observo que o documento particular de renúncia apresentado com a exordial foi confeccionado na Defensoria Pública estadual e não consta nos autos originários qualquer prova de que tenha sido apresentado perante os órgãos competentes, quais sejam, o DETRAN/TO e a SEFAZ/TO, para que produzisse efeitos junto a esses.
Tampouco existe comprovação de que efetivamente a recorrente alienou a terceiro o veículo em questão, sendo que antes de prolatar sentença o julgador instou as partes a especificarem provas a serem produzidas na instrução e a apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide.
Na ocasião, deveria a insurgente manifestar opção por ao menos proceder a oitiva de testemunhas, as quais poderiam, eventualmente, lastrear o pedido principal de validação da renúncia da propriedade de veículo automotor, corroborando a assertiva lançada no documento particular, sobretudo quanto à veracidade da mencionada alienação do automóvel.
Nesta linha de intelecção, andou bem o julgador sentenciante ao registrar que seria temerário admitir a tese em apreço, conforme pretende a apelante, haja vista que poderia fornecer margem para que ocorressem burlas à ordem tributária.
Não se pode olvidar que a renúncia efetivada por meio de documento particular necessitaria ser amparada por outros elementos de prova, mormente por estarem em voga débitos que resvalam no poder de arrecadação da Fazenda Pública Estadual. (fls. 130)
7. Assim, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS.
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que houve prescrição (fl. 355, e-STJ): "Ao contrário do que alega o ente estatal, a execução fiscal fora manejada tão somente em face da empresa (fl. 27), e o fato de os nomes dos corresponsáveis constarem nas CDAs não tem o condão de se inferir que desde o ajuizamento da ação primária estava sócios (...)
Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal fora proposta em face da empresa (fl. 27), tendo sua citação ocorrido em 13/10/1999 (fl. 44), ao passo que o pedido de redirecionamento da execução ocorreu apenas em 07/03/2005 (fl. 196), quando transcorridos mais de cinco anos da data da citação da empresa". Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.758.014/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/ 5/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA NA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.104.900/ES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INTERPRETAÇÃO CONFORME REGRAS DO ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO.
1. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, representativo da controvérsia, esta Corte ratificou a orientação quanto à possibilidade do redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da CDA, ficando a cargo destes provar que não ficou caracterizada qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
2. A tese apresentada pelo recorrido, pautada no sentido de que o art. 13 da Lei 8.630/93 deve ser interpretado de acordo com as condições previstas no art. 135, III, do CTN e que o acórdão recorrido considerou o artigo válido antes mesmo da sua entrada em vigor, não foi debatida pelo acórdão recorrido, mesmo com a oposição de embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a citação por edital também é apta a interromper o prazo prescricional.
4. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentativa com o escopo de alterar a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.198.129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/02/2011).
8. Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial da contribuinte.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.
Brasília, 25 de novembro de 2021.
(Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 29/11/2021)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.